Tribunal: TJBA
Processo: 8033527-15.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033527-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: JOSE ADENILTON DOS REIS SANTOS e outros Advogado(s): JOSE ADENILTON DOS REIS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIO REAL-BA Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEXTO DE GUERRA ENTRE FACÇÕES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: - O recurso: Habeas corpus impetrado por J.A.R.S. em favor de B.S.N., apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Rio Real/BA, nos autos do processo nº 8000964-96.2025.8.05.0216, que culminou na decretação da prisão preventiva do Paciente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). - Fatos relevantes: O Paciente foi preso juntamente com mais três indivíduos em flagrante delito, em posse de considerável quantidade de armas de fogo e munições, em contexto de associação criminosa e guerra entre facções no município de Rio Real/BA, que havia resultado em homicídios recentes. No momento da abordagem policial, os envolvidos correram e adentraram em uma residência. - Alegações defensivas: O Impetrante sustenta a existência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de flagrante delito e da invasão de domicílio sem mandado judicial, alegando que a prisão encontra-se eivada de nulidades, bem como que o Paciente ostenta condições pessoais favoráveis, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer também a conversão da prisão preventiva em domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:- A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegada nulidade das provas decorrente de suposta invasão domiciliar sem mandado judicial pode ser conhecida em sede de habeas corpus; (ii) se a prisão preventiva decretada encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iv) se é possível a conversão em prisão domiciliar. III. RAZÕES DE DECIDIR: - Conhecimento parcial do writ: O habeas corpus não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fática e probatória, sendo cabível apenas para o exame de questões de direito e ilegalidades evidentes. A alegação de nulidade das provas decorrente de suposta invasão domiciliar demanda análise minuciosa dos elementos fáticos, o que extrapola os limites da via estreita do writ. Eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar. - Fundamentação concreta da prisão preventiva: A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente: a gravidade das condutas imputadas ao Paciente, o contexto de guerra entre facções criminosas no município de Rio Real/BA que resultou em homicídios recentes, e o arsenal bélico apreendido. Encontram-se presentes os requisitos do art. 312 do CPP, demonstrado o "fumus comissi delicti" pelas provas reunidas e o "periculum libertatis" pela necessidade de manter o Paciente acautelado do convívio social para garantia da ordem pública. - Inadequação das medidas cautelares alternativas: Não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de substituição pelas referidas medidas ante a evidente incompatibilidade. Os predicativos pessoais, por si sós, não ensejam a revogação da prisão cautelar. - Supressão de instância quanto à prisão domiciliar: O pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar não foi apreciado pela autoridade coatora no juízo "a quo", portanto, eventual apreciação neste writ, antes do juízo competente, configurará supressão de instância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. - Jurisprudência aplicável: A fundamentação judicial encontra-se em consonância com o art. 312 do CPP e com o entendimento jurisprudencial pátrio, que autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, especialmente em contexto de criminalidade organizada e grave perturbação da ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE: - HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA. - Tese de julgamento: "A prisão preventiva decretada com fundamentação concreta baseada na garantia da ordem pública, em contexto de guerra entre facções criminosas e apreensão de arsenal bélico, encontra-se em conformidade com o art. 312 do CPP, não sendo cabível a substituição por medidas cautelares alternativas quando evidenciada a incompatibilidade destas com a gravidade dos crimes e o risco social representado pela soltura do Paciente." - Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 35; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033527-15.2025.8.05.0000, figurando, como Impetrante o Bel. José Adenilton dos Reis Santos (OAB/BA 70.815), em favor de BRUNO SALDANHA NERY, apontando como autoridade coatora o MM Juiz da Comarca de Rio Real/BA. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGAR A ORDEM, pelas razões que se seguem: